Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS PAGOS PELO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Comprovado no caso concreto que a alimentanda, apesar de já contar com 22 anos de idade, ainda não concluiu o curso superior, deve ser mantido o dever de o pai lhe prestar alimentos.
3. Apelação não provida. Decisão Unânime.